Tribunal: TJPA
Processo: 0803816-53.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3580 - Coação no curso do processo
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803816-53.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PACIENTE: MIRIAM TEMBE NUNES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇÚ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa
: HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS 344, 147 E 69 DO CP. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. PREJUDICADO. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA. MEDIDAS CAUTELARES DESPROPORCIONAIS. PROCEDÊNCIA. INADEQUADAS AO CASO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.

MANTIDAS APENAS AS MEDIDAS QUE SE MOSTRAM NECESSÁRIAS PARA PRESERVAR AS INVESTIGAÇÕES. PEDIDO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA A SER APRECIADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Verifica-se que o argumento de ilegalidade da prisão preventiva encontra-se superado, tendo em vista que no dia 26/01/2024 a prisão foi revogada e substituída por medidas cautelares diversas da prisão por não se justificar no presente caso, circunstância esta que foi reconhecida pelo próprio Juízo inquinado coator, assim, não há que se falar em constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte;

2.

Quanto as medidas cautelares aplicadas em favor da paciente, constato que algumas se mostram desproporcionais ao caso, como, o afastamento da paciente da condição de Cacique, o comparecimento mensal em Juízo para justificar suas atividades, bem como o recolhimento noturno e a proibição de se ausentar da comarca por mais de 30 (trinta) dias sem prévia autorização judicial, motivo pelas quais, devem ser revogadas;

3.

As únicas medidas que se mostram consentâneas para preservar as investigações e não molestar a liberdade da paciente, são
a proibição de manter contato com as vítimas e testemunhas do crime que lhe é imputado e do crime de homicídio
a ITALO TEMBÉ e ANDREY TEMBÉ, assim como,
a proibição de frequentar as localidades onde as vítimas e testemunhas dos delitos residem,
devendo estas serem mantidas para preservar o bom andamento processual;

4.

Verifica-se que o pedido de trancamento do inquérito policial não pode ser conhecido, uma vez que a suposta autoridade coatora é o delegado de polícia responsável pelas investigações, visto que ainda se encontra em fase inquisitorial, razão pela qual, o juízo originário é competente para dirimir a presente questão, sob risco de incorrer em supressão de instância, pois não houve pedido em sede de 1º grau;

5.

Ordem parcialmente conhecida e nesta parte, concedida tão somente para revogar as medidas cautelares que se mostram desproporcionais ao caso, a unanimidade.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente a Ordem, e na parte conhecida,
concedê-la
apenas para revogar as medidas cautelares que se mostram desproporcionais ao caso, tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
MIRIAM TAMBÉ NUNES
, indiciada pelos crimes previstos nos arts.344, 147 e 69 do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Tomé-Açu, nos autos de nº 0802666-85.2023.8.14.0060.

A paciente foi presa no dia 03/01/2024 (id. 106615184, pág. 3), no Município de Tomé-Açú, em decorrência das investigações em curso no inquérito policial n. 0802666-85.2023.8.14.0060, pela prática dos crimes antes mencionado.

Sustenta que a coacta está sofrendo constrangimento ilegal, em seu
status libertatis
face os seguintes motivos: a) ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo; b) medidas cautelares impostas violam a convenção 169/OIT e as normas constitucionais; c) qualidades pessoais favoráveis. Requer, por fim, a anulação da decisão que decretou a prisão preventiva e da decisão que substituiu a prisão por medidas cautelares diversas da prisão, bem como o trancamento do inquérito policial.

A liminar foi parcialmente deferida. As informações foram prestadas. O Ministério Público manifestou-se pela concessão do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se das informações da autoridade coatora que segundo a peça de representação, na madrugada do dia 27/10/2023, Manuel Tembé estava ingerindo bebida alcoólica com seu sobrinho Andrey Tembé, no Bar da Lidu, no Bairro Alvislandia, em quatro bocas, quando discutiram sobre quem teria maior poder aquisitivo, e Manoel acabou sendo atingido por uma garrafa na cabeça, ato praticado por seu sobrinho Andrey.

Em virtude da confusão, a vítima Manoel Tembé fugiu do local em uma motocicleta e foi perseguido pelo seu sobrinho Andrey, acompanhado de Ítalo (que conduzia o veículo), Tiago e sua namorada, em uma caminhonete Hilux. Após isso, a caminhonete atingiu a moto conduzida por Manoel, e a vítima, caída, ainda foi atingida por golpes de garrafa na cabeça, desferidos por Andrey e Ítalo.

Além disso, a irmã da vítima e mãe de Ítalo, Mirian Tembé, em parceria com os representados, estaria coagindo testemunhas, o que estaria prejudicando a colheita de elementos probatórios. Há inclusive boletins de ocorrências de testemunhas que estariam sofrendo ameaças de Mirian, bem como o depoimento de testemunhas que informam que a representada realiza reuniões com orientações para que seja proibido repassar informações acerca do fato.

A autoridade policial teme pelas ameaças de Mirian, informando da existência de uma série de BO acerca de destruição de patrimônio alheio pela investigada. Mirian e Ítalo também teriam ocultado o veículo que causou o atropelamento, no interior de suas residências, informação que só foi possível obter graças a imagens que circulam em grupos de conversas de familiares deles.

Segundo ainda as investigações da polícia, Miriam realizou diversas reuniões obrigando os familiares e testemunhas a não falar nada para polícia. A prisão preventiva foi decretada no dia 29/12/2023 e no dia 26/01/2024 a prisão foi substituída por medidas cautelares diversas da prisão.

DA PRISÃO PREVENTIVA

Verifica-se que o argumento de ilegalidade da prisão preventiva encontra-se superado, tendo em vista que no dia 26/01/2024 a prisão foi revogada e substituída por medidas cautelares diversas da prisão por não se justificar no presente caso, circunstância esta que foi reconhecida pelo próprio Juízo inquinado coator, assim, não há que se falar em constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte, estando prejudicado o argumento referente à ausência de fundamentação do decreto que a ordenou.

DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Quanto as medidas cautelares aplicadas no dia 26/01/2024 em favor da paciente, constato que algumas se mostram desproporcionais ao caso.

A medida que determina o afastamento da paciente da condição de Cacique revela-se inadequada, uma vez que se trata de condições culturais da própria comunidade onde vive, e não de uma investidura formal como ocorre nos cargos públicos, a qual não pode simplesmente ser afastada.

Outrossim, as medidas cautelares referentes ao comparecimento mensal em Juízo para justificar suas atividades, bem como o recolhimento noturno e a proibição de se ausentar da comarca por mais de 30 (trinta) dias sem prévia autorização judicial, implicam em cerceamento indevido da liberdade da paciente e se trata de verdadeira prisão domiciliar, o que também é desproporcional ao presente caso.

Assim, ratifico a revogação das medidas cautelares supracitadas, nos termos da liminar deferida.

Com efeito, as únicas medidas que se mostram consentâneas para preservar as investigações e não molestar a liberdade da paciente, são
a proibição de manter contato com as vítimas e testemunhas do crime que lhe é imputado e do crime de homicídio
a ITALO TEMBÉ e ANDREY TEMBÉ, assim como,
a proibição de frequentar as localidades onde as vítimas e testemunhas dos delitos residem,
devendo estas serem mantidas para preservar o bom andamento processual.

DO TRANCAMENTO DA DO INQUÉRITO POLICIAL POR ATIPICIDADE

Verifica-se que o pedido de trancamento do inquérito policial não pode ser conhecido, uma vez que a suposta autoridade coatora é o delegado de polícia responsável pelas investigações, visto que ainda se encontra em fase inquisitorial, e ainda não houve o oferecimento da denúncia, razão pela qual, o juízo originário é competente para dirimir a presente questão, sob risco de incorrer em supressão de instância, pois não houve pedido em sede de 1º grau.

Nesse sentido é o entendimento desta Egrégia Corte:

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO MONCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO HC. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA A SER APRECIADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.
1.
Diante desse pedido, em decisão monocrática ora recorrida,
não conheci da impetração, pois o objetivo é trancar o IPL citado e, nesse caso, vislumbrei que "a suposta autoridade coatora é o delegado de Polícia Civil responsável pelas investigações, razão pela qual o juízo originário competente para dirimir a questão é o de primeiro grau, sob risco de se incorrer em supressão de instância.".
(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0801725-29.2020.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – Seção de Direito Penal – Julgado em 12/05/2020 ).

EMENTA
: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO E PARA TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL COM PEDIDO DE LIMINAR. Revogada a prisão preventiva no curso da impetração. PREJUDICIALIDADE.
Pedido de trancamento do inquérito não submetido ao crivo do Juízo de 1º grau. Supressão de instância. NÃO CONHECIMENTO.
Ordem julgada prejudicada quanto ao pedido de soltura e não conhecida em relação ao pedido de trancamento do inquérito policial. Decisão unânime. (TJPA – Habeas Corpus Cível – Nº 0000198-08.2012.8.14.0016 – Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS – Seção de Direito Penal – Julgado em 12/11/2012)

Assim, o pedido de trancamento do inquérito deve ser submetido originariamente ao Juízo singular, o que não se constatou no presente caso, estando ausente qualquer manifestação sobre o assunto ainda que em medida preparatória, não havendo como conhecer do pedido.

Ante o exposto, conheço parcialmente da Ordem, e na parte conhecida, a
concedo
tão somente para revogar as medidas cautelares que se mostram desproporcionais ao caso, confirmando a liminar anteriormente deferida, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém. (PA), 08 de julho de 2024.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 11/07/2024